Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1014232-22.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DR. WORISTON BARROS DA CRUZ
PACIENTE: MARCOS GOMES MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. WORISTON BARROS DA CRUZ, advogado, OAB no 26.106 em favor de MARCOS GOMES MEDEIROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (Autos Código de no 241472).
O paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I e IV, do CP., tendo a autoridade tida como coatora decretado a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública (a inicial não veio acompanhada de dados apontando a data da prisão)
Informa que no dia 30/30/2020 o juízo originário indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Em síntese, alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, que a prisão preventiva foi prolatada de forma genérica e abstrata, e que ao beneficiário cabe as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, justificando, verbir:
“...a r. decisão do juiz inquinado coator não demonstrou nenhum elemento concreto que indique a necessidade da prisão ...de plano percebe-se que foi prolatada de forma genérica e abstrata” (Inicial – pag. 25-PDF).
Ressalta haver excesso de prazo, pois “...o paciente se encontra preso há mais de 90 dias, ou seja, sem que haja a formação da culpa.” (pag. 21-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando: 1) Ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP; 2) Excesso de prazo para formação da culpa, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicadas medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
DA FALTA DE REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, haja vista que a inicial não veio acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva do ora beneficiário.
No caso, o impetrante juntou apenas a decisão que declarou permanecer os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido desde a audiência de custódia (decisão não juntada pelo impetrante), indicando que não houve modificação até apresente data, verbis:
“É o relatório. Decido.
No presente caso, conforme se verifica na decisão retro, a prisão flagrancial do autuado foi convertida em preventiva, adotando-se como fundamento a garantia ordem pública e desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação, razão pela qual a mantenho.
Ademais, a simples alegação de que o autuado poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos” (pag. 33-PDF).
Assim, considerando ser legítima a manutenção da prisão utilizando-se da decisão anterior (per relationem), diante da ausência de elementos para aferir a tese de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, deixo sua análise para após aportada as informações do juízo originário.
DO EXCESSO DE PRAZO
No que se refere ao excesso de prazo, neste momento de análise superficial do writ, dada a ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado efetivamente que o elastério seja exclusivamente por culpa do juízo, ao passo que o feito demanda uma melhor análise sobre possível demora quanto ao deslinde da presente ação penal, para após a juntada das informações.
Assim, ausentes os requisitos essenciais para o êxito nesta primeira fase, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a autoridade coatora informar, DETALHADAMENTE, sobre o excesso de prazo alegado na impetração e as razões que levaram ao decreto preventivo.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 08 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c